Tribunal: TJES
Processo: 5000700-44.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000700-44.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: MIRIAM COSTA SALLES ROSSONI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS MENSAIS DE “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA” E “VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL” NA FATURA DE TELEFONIA DA PARTE AUTORA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO CONFORME PROTOCOLOS NOS AUTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$216,00 À TITULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, JÁ EM DOBRO, BEM COMO NO VALOR DE R$2.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO QUE VISA A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA AO ARGUMENTO DE QUE OS VALORES COBRADOS MENSALMENTE NÃO ONERAM O CONSUMIDOR, SENDO SIMPLESMENTE UMA FORMA DE DISPOSIÇÃO NA FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DOS RESPECTIVOS VALORES, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL DO PLANO CONTRATADO. ALEGA, AINDA, REGULARIDADE DA COBRANÇA, ANTE A ADESÃO AO PACOTE DE DADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS SERVIÇOS DIGITAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM QUE PESEM OS ARGUMENTOS DA PARTE RECORRENTE, ASSIM COMO DE EXISTIR PRECEDENTES DESTA 5ª TR/ES NO SENTIDO DE ACOLHER A TESE DO RECURSO, NÃO HÁ NOS AUTOS A JUNTADA DO CONTRATO QUE ATESTE O PLANO AO QUAL ADERIU A RECORRIDA. ÔNUS PROBATÓRIO AUTORAL ATENDIDO NA MEDIDA EM QUE COMPROVA A FORMA EM QUE OS VALORES LHE ERAM COBRADOS, SENDO QUE DA CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, INCUMBIA A RECORRENTE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA. DIANTE DISTO A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.
CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.